Tribunal: TJMT
Processo: 1018603-66.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018603-66.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARISTOTELES SOARES CHAGAS - CPF: 617.165.371-34 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação no.
1018603.66.2021.811.0041
, que: à unanimidade,
PROVEU
o presente recurso. (Id. 191894157)

Sustenta a embargante que, há no v. acórdão contradição e erro material, porque se houve a manutenção do contrato exatamente na forma em que fora celebrado, com inexistência de vício na contratação, não há que se falar na restituição de valores em favor do Embargado.

Observe, que o v. acórdão embargado padece de contradição/erro material, uma vez que após o reconhecimento da contratação de cartão de crédito - validade dos juros contratados – com consequência lógica, não haveria condenação a título de dano material.

Assim, considerando a validade da contratação, não há razão para que seja mantida a restituição de valores em favor do Sr. Aristóteles. Deste modo, é medida de rigor que os presentes Embargos Declaratórios sejam acolhidos, diante da flagrante contradição/erro material existente no v. acórdão.

Requer que os presentes Embargos de Declaração sejam acolhidos, para o fim de sanar a contradição apontada, por consequência, modificar o v. acórdão, nos termos acima expostos.

Contrarrazões. (id. )

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação no. 1018603.66.2021.811.0041, que: à unanimidade, PROVEU o presente recurso (Id. 191894157), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAIS DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA - DECADÊNCIA REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - TAXA DE JUROS NÃO ESTIPULADAS - TAXA MÉDIA DE MERCADO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. Sendo incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, e ante a ausência de expressa previsão dos juros remuneratórios, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.”.

Pois bem.

Nos rígidos limites estabelecidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material eventualmente existente no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Destarte, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO. 1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (...)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A parte embargante afirma que “
houve erro material
uma vez que, após o reconhecimento da contratação de cartão de crédito - validade dos juros contratados – com consequência lógica, não haveria condenação a título de dano material.

A hipótese suscitada pelo embargante merece acolhimento no tocante ao erro material,
razão pela qual passo a corrigi-lo
:

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46a ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“ O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

“(...)Assim, ao caso, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente à cartão de crédito consignado, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício, pela instituição financeira, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pelo apelado, há de ser considerado válido o contrato estipulado entre as partes, devendo ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente à cartão de crédito consignado, não tendo ainda que se falar em concessão de tutela antecipada a fim de que sejam cessados os descontos efetivados em sua folha de pagamento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto; revogando a tutela de urgência concedida; devendo ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente a cartão de crédito consignado, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

(...)”.

Leia-se:

“(...)Assim, ao caso, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente à cartão de crédito consignado.

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício, pela instituição financeira, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pelo apelado, há de ser considerado válido o contrato estipulado entre as partes, devendo ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações correspondente à cartão de crédito consignado, não tendo ainda que se falar em concessão de tutela antecipada a fim de que sejam cessados os descontos efetivados em sua folha de pagamento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto; revogando a tutela de urgência concedida. (...)”.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, concedendo-lhe apenas efeito integrativo ao v. acórdão; mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024